Tribunal: STF
Processo: ARE 1488506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por esta Presidência, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte embargante alega que “o processo no STJ não transitou em julgado; e que, foi encaminhado, remetido para o STF de forma equivocada”. Afirma que, “no STJ, constou na intimação o nome do Advogado estar escrito errado; por não foi notificado da decisão do dia 20/03/2024”. (e-STJ Fl.1876).



    3. Decido.



    4. Da análise dos autos, constata-se que o Agravo em Recurso Especial 2.543.490, interposto pelo ora embargante no Superior Tribunal de Justiça, teve a certificação do trânsito em julgado ocorrida em 05.04.2024 (eDoc. 578).



    5. Contudo, em ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (Petição 43410/2024), o STJ informa que, “após a baixa, a parte Recorrente/Agravante protocolizou petição, ora submetida à apreciação do eminente ministro relator designado” (eDoc. 580).



    6. Nesse contexto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão proferida por esta Presidência em 17.04.2024 (publicação em 18.04.2024) e determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender cabíveis quanto ao trâmite do referido agravo em recurso especial. 



    7. Após, retornem os autos a esta Corte para novo julgamento do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente